Tribunal: TJSP
Processo: 2290167-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MH Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo, buscando autorização para manipular fórmulas contendo derivados de Cannabis sativa. A agravante

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MH Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo, buscando autorização para manipular fórmulas contendo derivados de Cannabis sativa. A agravante alega que a Resolução RDC no 327/2019 da ANVISA proíbe tal manipulação por farmácias de manipulação, enquanto permite a dispensação por farmácias sem manipulação ou drogarias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Resolução RDC no 327/2019 da ANVISA extrapola o poder regulamentar da agência ao proibir farmácias de manipulação de comercializar produtos à base de Cannabis sativa.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não foi demonstrado pela agravante.
4. A Resolução RDC no 327/2019 visa reforçar o controle sanitário sobre produtos derivados de Cannabis sativa, justificando a restrição imposta às farmácias de manipulação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Resolução RDC no 327/2019 da ANVISA está dentro do poder regulamentar da agência e visa proteger a saúde pública. 2. Não há direito líquido e certo para a manipulação de produtos derivados de Cannabis sativa por farmácias de manipulação.
Legislação Citada:
Lei Federal no 9782/99, art. 6o, 7o, 8o; Lei no 6.360/76, art. 12.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1003297-86.2024.8.26.0606, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 12/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 3008052-60.2025.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.224860-3/001, Rel. Yeda Athias, 6a Câmara Cível, j. 05/04/2022.